Tribunal: TJES
Processo: 5040438-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040438-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CREUZA DE FATIMA BERMUDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5040438-09.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CREUZA DE FÁTIMA BERMUDES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16242614, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda pública estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em que pese seja dispensado o relatório, cito o resumo contido na sentença guerreada: “
Cuidam os autos de ação de cobrança ajuizada por CREUZA DE FÁTIMA BERMUDES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra a requerente, em síntese que em agosto de 2016 o SINDIJUDICIÁRIO apresentou requerimento administrativo junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que procedesse à abertura do processo de promoção dos servidores do ano de 2016, com fundamento no art. 13 da Lei Estadual no 7.854/2004, que impõe que, anualmente, a cada mês de julho, seja deflagrado o referido processo; que em razão do não acolhimento pela via administrativa, o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o mandado de segurança no 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual foi concedida parcialmente a segurança para determinar a deflagração do referido processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1o da Lei no 10.470/2015; que, transitado em julgado, o TJES promoveu à incorporação dos valores devidos apenas no mês de setembro de 2019, restando em aberto os valores do período de 07/11/2016 (data de impetração do mandado de segurança) até o mês 08/2019 (mês anterior à incorporação da promoção). Informa que o pagamento das parcelas retroativas à impetração do Mandado de Segurança foi requerido administrativamente ao Tribunal de Justiça Estadual (Procedimento SEI n.º 7002651-86.2020.8.08.0000), contudo, o pleito fora indeferido sob a argumentação de que o estado de desequilíbrio fiscal. Por estas razões, pede, em síntese, que a ação seja julgada procedente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas entre 08/11/2016 a 08/2019
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
, proferindo dispositivo

nos seguintes termos:

“
À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019. A correção monetária do montante da condenação e os juros moratórios incidirão a partir de 08/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados e não o foram. Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Portanto, os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento). Para fins de formação do precatório, reconheço que o débito possui natureza alimentícia (art. 100, §1º, da CF). Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso no id 16242652 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de prescrição. No mérito, apresenta as razões que considera suficientes para reforma da sentença combatida, alegando a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções de servidores.

Contrarrazões no id 16242653.

Eis a síntese da relação processual.
Decido.

Quanto à alegação de prescrição, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo sentenciante de que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida o prazo prescricional é retomado.
Rejeito a preliminar vindicada
.

Após analisar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei n. 12.153/2009 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Nesse passo, não observo razões que afastem a higidez da decisão guerreada. Destaco que o Magistrado sentenciante analisou cuidadosamente o contexto em que se debate os efeitos do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000. Portanto, entendo que decidiu acertadamente o inclusive tendo destacado que:

“Em reforço, convém registrar que no próprio MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000 foi homologado um acordo entre os servidores e o Estado do Espírito Santo para pagamento dos créditos devidos, abrangendo o período compreendido entre a impetração do MS até a efetiva implementação dos efeitos financeiros das promoções, tudo a indicar a higidez da gestão fiscal-orçamentária do TJES e do Estado do Espírito Santo.”
.

Quanto à alegação de suspensão dos efeitos financeiros do MS referido, e violação ao precedente vinculante ADI 5606. Tem-se que pelo precedente avocado (ADI 5606) é possível a suspensão de efeitos financeiros de promoção de servidores em contexto de crise social. No caso do MS 0036097-44.2016.8.08.0000, ficou consignado o seguinte:

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão,
mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto
. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015
. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).’’

Assim, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles e, embora o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento.

Nesse contexto,
não resta comprovada a permanência da situação de crise que ensejou a suspensão alegada pelo recorrente
. Ressalva-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o tema 1075, em 24/02/2022, fixou entendimento nos seguintes termos.

‘‘
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional
de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais,
a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’’

Ademais, entendo que
a condição suspensiva presente no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/201 foi implementada,
uma vez que
o próprio recorrente afirma que, em setembro de 2018, houve a aquisição de capacidade financeira pelo TJES para pagamento dos valores devidos aos seus servidores em decorrência da promoção de 2016.

Em vista dos motivos expostos, tem-se que a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009, c/c art. 85, §2º, do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)